Tribunal: TJMT
Processo: 0059010-78.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0059010-78.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE - CNPJ: 10.075.232/0006-77 (EMBARGANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), DNMV SISTEMAS LTDA - CNPJ: 06.066.387/0001-65 (EMBARGANTE), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), BRUNO LEONARDO PIRES REGIS DE CARVALHO - CPF: 054.091.634-00 (ADVOGADO), INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE - CNPJ: 10.075.232/0006-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR. ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INTERESSE PROCESSUAL REMANESCENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por DNMV Sistemas Ltda. contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação, afastando a alegação de perda superveniente do objeto da ação cautelar e majorando os honorários advocatícios. A Embargante sustenta omissão quanto à análise dos arts. 485, VI, e 493 do CPC, sob o argumento de que o encerramento da relação contratual com o Estado de Mato Grosso, em 2021, teria retirado a utilidade prática da demanda.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada perda superveniente do objeto da ação em razão do encerramento da relação contratual entre as partes e da cessação dos efeitos concretos da tutela cautelar anteriormente concedida.

III. Razões de decidir

3.

Os Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida.

4.

O acórdão embargado apreciou expressamente a tese de perda superveniente do objeto, consignando que o interesse processual não se extingue automaticamente com o encerramento posterior da relação contratual, sobretudo quando persiste controvérsia acerca da legalidade dos atos praticados e dos efeitos jurídicos produzidos durante a vigência da tutela cautelar.

5.

A decisão embargada reconheceu a permanência de utilidade da prestação jurisdicional para definição da legitimidade das medidas adotadas pelo Estado e para incidência do princípio da causalidade, circunstância apta a afastar a alegação de ausência superveniente de interesse processual.

6.

A mera discordância da parte quanto à conclusão adotada pelo Colegiado não caracteriza omissão, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a fundamentação apresentada seja suficiente, coerente e racional.

7.

Inexistindo vício de integração no acórdão recorrido, mostra-se inviável a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração.

8.

O prequestionamento considera-se realizado na forma do art. 1.025, do CPC, independentemente do acolhimento dos Declaratórios, caso reconhecida eventual existência de vício pelos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese de perda superveniente do objeto, ainda que adote conclusão contrária à pretendida pela parte. 2. O encerramento posterior da relação contratual não afasta, por si só, o interesse processual, quando remanesce controvérsia acerca da legalidade dos atos praticados e dos efeitos jurídicos decorrentes da tutela jurisdicional anteriormente concedida. 3. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da causa.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI, 493, 494, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração Cível, opostos pela pessoa jurídica DNMV Sistemas Ltda., contra o acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao Recurso de Apelação, por ela interposto, afastando a alegação de perda superveniente do objeto da ação e majorando os honorários advocatícios (id. 355887376, págs. 01/16).

Sustenta a Embargante que o acórdão incorre em omissão ao deixar de enfrentar, de forma expressa, aspectos fáticos e jurídicos relacionados à tese de perda superveniente do objeto da demanda, especialmente diante da inexistência, desde o ano de 2021, de qualquer relação contratual ou prestação de serviços entre a DNMV e o Estado de Mato Grosso.

Argumenta que o fato superveniente modifica substancialmente o contexto que originou a ação cautelar, devendo ser aplicado o disposto nos artigos 485, VI, e 493, do Código de Processo Civil.

Afirma que a ação foi ajuizada em razão da ocupação provisória, pelo Estado de Mato Grosso, dos contratos de gestão celebrados com o IPAS, circunstância que justificou o restabelecimento do acesso ao sistema informatizado de gestão hospitalar fornecido pela DNMV.

Aduz que, com o encerramento das ocupações provisórias e da prestação de serviços em 2021, a tutela jurisdicional tornou-se inócua, por não produzir mais efeitos práticos, motivo pelo qual defende a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência superveniente de interesse processual.

Assevera inexistir incompatibilidade entre o reconhecimento da legitimidade das medidas concedidas no início da demanda e a posterior declaração de perda superveniente do objeto, em razão da alteração do quadro fático-jurídico ao longo do curso processual.

Defende que a manutenção da condenação implicaria obrigação indefinida de prestação de serviços em favor do Estado de Mato Grosso, mesmo após a extinção das circunstâncias que justificaram a medida cautelar.

Argumenta que os Embargos possuem finalidade de prequestionamento, visando viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais, notadamente quanto à aplicação dos artigos 485, VI, 493, 1.022 e 1.025, do Código de Processo Civil, além de apontar divergência jurisprudencial sobre o reconhecimento da perda superveniente do objeto em hipóteses de alteração substancial do contexto fático da demanda.

Requer, ao final, o acolhimento dos declaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer a perda superveniente do objeto da ação e extinguir o processo sem resolução do mérito.

O Embargado apresentou contrarrazões aos Declaratórios, defendendo a sua rejeição (id. 362276851, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, a empresa DNMV Sistemas Ltda. insurge-se contra o acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao Recurso de Apelação, por ela interposto, afastando a alegação de perda superveniente do objeto da ação e majorando os honorários advocatícios.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

No caso vertente, verifico que a pretensão deduzida pela Embargante não evidencia qualquer vício de integração no acórdão embargado, mas, sim, inequívoca tentativa de rediscutir matéria amplamente apreciada e decidida por esta Câmara Julgadora.

A controvérsia relativa à alegada perda superveniente do interesse processual foi enfrentada expressamente no julgamento da Apelação, mediante fundamentação específica, coerente e suficiente.

Com efeito, o acórdão embargado consignou, de maneira clara, que o interesse processual não se exaure automaticamente com o encerramento posterior da relação contratual, sobretudo quando a controvérsia envolve a necessidade de definição judicial acerca da legalidade dos atos praticados durante sua vigência e dos efeitos jurídicos deles decorrentes.

Ao apreciar a questão prejudicial suscitada pela própria recorrente, este Colegiado assentou expressamente que:

“É sabido que o interesse processual, consubstanciado na utilidade e necessidade da prestação jurisdicional, deve ser aferido à luz da existência de controvérsia relevante apta a produzir efeitos jurídicos, não se restringindo à mera subsistência contemporânea da relação material discutida, mas também à necessidade de definição judicial acerca da legalidade dos atos praticados e de suas consequências jurídicas.”

Na sequência, o acórdão enfrentou precisamente o fato superveniente apontado pela Embargante – encerramento das relações contratuais e cessação da prestação de serviços – concluindo, contudo, que tal circunstância não afastava a utilidade da prestação jurisdicional, exatamente porque permanecia controvertida a legitimidade dos atos praticados no período em que a medida cautelar produziu efeitos concretos.

Ainda sobre o ponto, o julgado foi categórico ao consignar que:

“Dessarte, ainda que, posteriormente, tenha havido o encerramento dos contratos que deram origem à controvérsia, remanesce o interesse jurídico na solução definitiva da lide, especialmente para confirmação da legitimidade das medidas adotadas e definição das responsabilidades decorrentes da relação jurídica então existente.”

E concluiu:

“Além disso, conforme consignado na sentença, o interesse jurídico do Estado persiste na confirmação dos atos praticados à época, inclusive da tutela cautelar concedida, em observância ao princípio da causalidade, circunstância que evidencia a utilidade da prestação jurisdicional e afasta a alegada perda superveniente do objeto.”

Desse modo, não procede a alegação de ausência de manifestação acerca dos artigos 485, VI, e 493, do Código de Processo Civil.

A tese jurídica defendida pela Recorrente foi efetivamente analisada e rejeitada mediante fundamentação expressa, tendo o Colegiado concluído que os fatos supervenientes narrados não foram suficientes para descaracterizar a necessidade de pronunciamento jurisdicional definitivo sobre a controvérsia instaurada.

A circunstância de o órgão julgador ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pela parte não caracteriza omissão.

Importa destacar que o dever constitucional de fundamentação não impõe ao Julgador a obrigação de rebater, individualmente, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco de enfrentar isoladamente cada precedente jurisprudencial colacionado aos autos, sendo suficiente que apresente motivação apta a demonstrar, de forma racional e coerente, as razões que conduziram à conclusão adotada.

E foi exatamente isso o que ocorreu na hipótese.

A empresa Embargante procura, em verdade, reabrir a discussão acerca da utilidade prática da demanda e da persistência do interesse processual, insistindo na tese de que a extinção das relações contratuais teria esvaziado completamente o objeto da ação.

Entrementes, essa linha argumentativa já foi apreciada e expressamente afastada no acórdão embargado, que reconheceu a permanência de interesse jurídico na definição da regularidade das medidas implementadas durante o período de vigência da tutela cautelar, inclusive para fins de responsabilização e incidência do princípio da causalidade.

Não verifico, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material apto a justificar a integração do julgado.

Também não há espaço para atribuição de efeitos infringentes aos Declaratórios, uma vez inexistente qualquer vício capaz de alterar a conclusão adotada por esta Câmara.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre consignar que o artigo 1.025, do Código de Processo Civil, considera incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte embargante, independentemente do acolhimento dos Declaratórios, desde que os Tribunais Superiores reconheçam eventual existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos pela empresa DNMV Sistemas Ltda., mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026